Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0703129-19.2022.8.07.0005 DECISÃO De acordo com o disposto no art. 104 do Código de Processo Civil: “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, embora haja documento assinado pelo Dr. Gabriel Filipi Lopes Matos, substabelecendo poderes para a Dra. Graciele Souza Alves (id. 45949249), não se verifica nos autos a procuração da autora-apelante que originalmente outorgou poderes para a atuação causídico substabelecente. Ademais, não se vislumbra nenhuma das exceções legais previstas nos arts. 104 e 287, parágrafo único, do CPC, seja para a atuação de advogado sem procuração nos autos, seja para a dispensa de procuração. Contudo, intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 46738699), a apelante permaneceu silente, deixando transcorrer em branco o prazo para sua manifestação (id. 47666046). Logo, o recurso carece de pressuposto objetivo porquanto sem regular representação por advogado constituído. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) Ante o exposto, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da obrigação em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator